Tribunal: TJBA
Processo: 8008588-25.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8008588-25.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMBARGADO: DAYANE SANTOS SENA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. ADI ESTADUAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. SELIC. EC 113/2021. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. FRACIONAMENTO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDO
S.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração
opostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra acórdão que, em apelação cível, conheceu e negou provimento aos recursos dos entes públicos e da fundação corré, manteve a sentença e majorou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Estado da Bahia aponta omissões quanto (i) à definição de correção monetária e juros moratórios, com pedido de aplicação da taxa SELIC com base no art. 3º da EC nº 113/2021; e (ii) ao fracionamento da condenação indenizatória entre os entes demandados, requerendo divisão de 50% para cada, com fundamento no art. 257 do CC.

O Município de Itabuna sustenta omissão sobre a tese de impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, alegando distinguishing em relação ao Tema 1.002/STF e invocando legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se houve omissão quanto aos consectários legais (correção e juros) e à aplicação da taxa SELIC;
(ii)
estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de fracionamento da condenação entre os corréus; e
(iii)
verificar se houve omissão quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002/STF e de decisão em ADI estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.
4. Inexiste omissão quanto aos consectários legais e ao pedido de aplicação da SELIC, por se tratar de matéria não devolvida de forma específica na apelação do Estado, sendo incabível ampliar o objeto recursal por via de embargos.
5. Inexiste omissão quanto ao fracionamento da condenação, por também constituir tese não deduzida oportunamente em apelação, inviável sua introdução em aclaratórios.
6. Não há omissão quanto aos honorários em favor da Defensoria Pública, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconheceu a incidência do Tema 1.002/STF e considerou a decisão do Órgão Especial do TJ/BA na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, com eficácia erga omnes e efeito vinculante no âmbito estadual, afastando as normas estaduais invocadas pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não comportam inovação recursal nem ampliação do efeito devolutivo da apelação para incluir matérias não impugnadas oportunamente.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses devolvidas e rejeita expressamente a alegação de impossibilidade de honorários em favor da Defensoria Pública, aplicando o Tema 1.002/STF e decisão vinculante em ADI estadual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 257; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; TJ/BA, Órgão Especial, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008588-25.2022.8.05.0113
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como embargada DAYANE SANTOS SENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 7 de Outubro de 2025.